Tribunal: TCU
Processo: 027.684/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização das licitações e contratos realizados, entre 2019 e 2022, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de solicitação de fiscalização formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC) , encaminhada pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da CFFC, nos termos do art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c os art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados a tabela com os processos relacionados no relatório que fundamenta esta deliberação, acrescentando-se a essa tabela informações sobre o TC- Processo 034.271/2019-8 , bem como mídia digital contendo cópia integral das deliberações já prolatadas pelo TCU no âmbito dos referidos processos; 9.3. informar a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.3.1. a solicitação para realização de auditoria para fiscalização das licitações e contratos realizados pela Codevasf já se encontra devidamente atendida por meio da ampla atuação do Tribunal de Contas da União quanto aos recursos destinados à Codevasf, consoante os processos de controle externo encaminhados em atendimento ao subitem 9.2 deste acórdão; 9.3.2. o inteiro teor dos acórdãos já adotados nos processos ora informados, bem como as futuras deliberações do TCU estarão disponíveis para consulta, no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3.3. em atendimento ao Acórdão 116/2023-TCU-Plenário , está prevista a realização de novas fiscalizações das licitações e contratações de obras realizadas pela Codevasf, de forma que, tão logo apreciadas as referidas fiscalizações, serão encaminhadas cópias das deliberações adotadas por esta Corte de Contas; 9.4. estender os atributos definidos no art. 5o da Resolução TCU no 215/2008 aos processos de fiscalização autuados em atendimento ao Acórdão 116/2023-TCU-Plenário , em cumprimento ao art. 14, inciso III, daquela Resolução; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica que junte aos processos de que trata o subitem anterior cópia desta deliberação; 9.6. considerar esta solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, incisos I e II, da Resolução TCU no 215/2008.